Tribunal: STJ
Processo: 0829007-80.2018.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2193229 - PA
(2022/0260999-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: C & E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
SERVICOS LTDA
EMBARGANTE
: CARLIENE DE SOUSA TAVARES
ADVOGADOS
: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA -
PA013919
LAYSE NOELLY COUTO TEIXEIRA - PA026796
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - PA021148A
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PA021078A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno, em
razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ e da ausência de cotejo analítico nos
termos do
§ 1, do CPC e do
§ 1, do RISTJ, com reafirmação da
art. 1.029,
art. 255,
constituição automática do título executivo judicial pelo
§ 2, do CPC e da
art. 701,
inviabilidade de cognição ampla diante da intempestividade dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à necessidade
de prévia verificação da validade da citação e da fluência regular do prazo antes da
incidência do
§ 2, do CPC; (ii) saber se há omissão configuradora de
art. 701,
negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento das teses de
nulidade da citação, das advertências essenciais no mandado monitório e da
regularidade da formação do prazo; (iii) saber se há omissão quanto à
fundamentação autônoma sobre a suficiência do cotejo analítico por similitude
jurídica; (iv) saber se há contradição entre a possibilidade de dissídio por
similitude jurídica, dispensando identidade de rito, e a rejeição dos paradigmas por
não incidirem sobre demandas monitórias; e (v) saber se há contradição entre a
delimitação das questões em discussão e a falta de correspondência na
fundamentação específica sobre validade da citação, fluência do prazo e
relatividade dos efeitos da revelia.
Documento eletrônico VDA56661553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: c6b99413-1827-492f-985e-bd7b9e1b1209

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se omissão quanto à premissa de que a constituição automática do
título executivo judicial, prevista no
§ 2, do CPC, pressupõe citação
art. 701,
válida e fluência regular do prazo legal, devendo o acórdão ser integrado para
explicitar tal condição, sem alteração do resultado.
4. Constatada contradição no tratamento do dissídio por similitude jurídica, impõe-
se integrar o acórdão para esclarecer que a similitude dispensa identidade de rito,
mas exige correlação fático-jurídica e cotejo analítico específico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão embargado expõe razão suficiente sobre a cognição limitada decorrente da
intempestividade dos embargos. 2. Não há omissão quanto ao cotejo analítico por
similitude jurídica quando a decisão explicita a insuficiência da demonstração do
dissídio. 3. A contradição relativa ao dissídio por similitude jurídica é sanada com
a integração do acórdão para explicitar a exigência de correlação fático-jurídica e
cotejo analítico específico. 4. A omissão quanto à constituição automática do título
executivo judicial é suprida ao se consignar que tal efeito depende de citação
válida e fluência regular do prazo.”
CPC, arts. 7, 10, 35, II, 344, 489, § 1, IV, 701, §
Dispositivos relevantes citados:
2, 1.022 e 1.029, § 1; RISTJ,
§ 1
art. 255,
STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
; STJ, AgInt no
; STJ,
AREsp n. 1.882.828/SP
AREsp n. 1.814.163/DF
.
REsp n. 1.783.253/SP
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
05/05/2026 11/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: c6b99413-1827-492f-985e-bd7b9e1b1209

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2193229 - PA
(2022/0260999-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: C & E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
SERVICOS LTDA
EMBARGANTE
: CARLIENE DE SOUSA TAVARES
ADVOGADOS
: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA -
PA013919
LAYSE NOELLY COUTO TEIXEIRA - PA026796
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - PA021148A
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PA021078A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno, em
razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ e da ausência de cotejo analítico nos
termos do
§ 1, do CPC e do
§ 1, do RISTJ, com reafirmação da
art. 1.029,
art. 255,
constituição automática do título executivo judicial pelo
§ 2, do CPC e da
art. 701,
inviabilidade de cognição ampla diante da intempestividade dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à necessidade
de prévia verificação da validade da citação e da fluência regular do prazo antes da
incidência do
§ 2, do CPC; (ii) saber se há omissão configuradora de
art. 701,
negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento das teses de
nulidade da citação, das advertências essenciais no mandado monitório e da
regularidade da formação do prazo; (iii) saber se há omissão quanto à
fundamentação autônoma sobre a suficiência do cotejo analítico por similitude
jurídica; (iv) saber se há contradição entre a possibilidade de dissídio por
similitude jurídica, dispensando identidade de rito, e a rejeição dos paradigmas por
não incidirem sobre demandas monitórias; e (v) saber se há contradição entre a
delimitação das questões em discussão e a falta de correspondência na
fundamentação específica sobre validade da citação, fluência do prazo e
relatividade dos efeitos da revelia.
Documento eletrônico VDA55870532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:57
Código de Controle do Documento: 76c634f6-8c2f-4edd-aaeb-e0a2ce032051

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se omissão quanto à premissa de que a constituição automática do
título executivo judicial, prevista no
§ 2, do CPC, pressupõe citação
art. 701,
válida e fluência regular do prazo legal, devendo o acórdão ser integrado para
explicitar tal condição, sem alteração do resultado.
4. Constatada contradição no tratamento do dissídio por similitude jurídica, impõe-
se integrar o acórdão para esclarecer que a similitude dispensa identidade de rito,
mas exige correlação fático-jurídica e cotejo analítico específico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão embargado expõe razão suficiente sobre a cognição limitada decorrente da
intempestividade dos embargos. 2. Não há omissão quanto ao cotejo analítico por
similitude jurídica quando a decisão explicita a insuficiência da demonstração do
dissídio. 3. A contradição relativa ao dissídio por similitude jurídica é sanada com
a integração do acórdão para explicitar a exigência de correlação fático-jurídica e
cotejo analítico específico. 4. A omissão quanto à constituição automática do título
executivo judicial é suprida ao se consignar que tal efeito depende de citação
válida e fluência regular do prazo.”
CPC, arts. 7, 10, 35, II, 344, 489, § 1, IV, 701, §
Dispositivos relevantes citados:
2, 1.022 e 1.029, § 1; RISTJ,
§ 1
art. 255,
STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
STJ,
AREsp n. 1.882.828/SP;
AREsp n. 1.814.163/DF;
REsp n. 1.783.253/SP.
RELATÓRIO
C & E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
SERVICOS LTDA - ME e CARLIENE DE SOUSA TAVARES opõem embargos
de declaração ao acórdão de fls. 458-463. O acórdão foi assim ementado (fls. 458-
459):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS E
CONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
SÚMULA N. 83 DO STJ E DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ e
por ausência de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do RISTJ. 2. A controvérsia versa sobre ação monitória fundada em cédula de
crédito comercial, com reconhecimento da intempestividade dos embargos e
Documento eletrônico VDA55870532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:57
Código de Controle do Documento: 76c634f6-8c2f-4edd-aaeb-e0a2ce032051

constituição do título executivo judicial com base no
§ 2o, do CPC. 3. Na
art. 701,
sentença, o Juízo de primeiro grau julgou intempestivos os embargos monitórios e
constituiu o título executivo judicial nos termos do
§ 2o, do CPC. 4. A
art. 701,
Corte de origem manteve integralmente a decisão, afirmando a incidência
automática do
§ 2o, do CPC e a inviabilidade de cognição ampla diante da
art. 701,
ausência de embargos tempestivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) saber se é
inaplicável a Súmula n. 83 do STJ, por divergência do acórdão estadual quanto à
necessidade de prévia verificação da validade da citação e da fluência regular do
prazo antes da conversão automática do mandado monitório; (ii) saber se os efeitos
da revelia,
do CPC, são relativos e impõem o exame de matérias de ordem
art. 344
pública, com violação dos arts. 10, 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC; e (iii) saber se
houve confronto analítico suficiente, com similitude jurídica, dispensando
identidade de rito, conforme
§ 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do
STJ: o procedimento monitório é de cognição sumária e, não opostos embargos
tempestivos, constitui-se automaticamente o título executivo judicial,
§ 2o,
art. 701,
do CPC, o que atrai a Súmula n. 83 do STJ. 7. Não se comprovou o dissídio
jurisprudencial: faltou cotejo analítico específico e detalhado, com paradigmas
inadequados e mera transcrição de ementas, em desacordo com o
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. Na ação monitória, a fase injuntiva é de cognição sumária e,
ausentes embargos tempestivos, o título executivo judicial se constitui
automaticamente,
§ 2o, do CPC, o que mantém a aplicação da Súmula n. 83
art. 701,
do STJ. 2. O dissídio jurisprudencial não se conhece quando ausente cotejo analítico
específico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 701 § 2o, 7o, 10, 35 II, 344, 489 § 1o, IV,
1.022, 1.029 § 1o; RISTJ,
§ 1o
art. 255
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt nos EDcl no
STJ, AgInt no
STJ,
AREsp n. 1.882.828/SP;
AREsp n. 1.814.163/DF;
REsp n. 1.783.253/SP.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) necessidade de prévia verificação da validade da citação e da
fluência regular do prazo antes da incidência do
§ 2o, do CPC; b) negativa
art. 701,
de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento das teses relativas à
Documento eletrônico VDA55870532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:57
Código de Controle do Documento: 76c634f6-8c2f-4edd-aaeb-e0a2ce032051

nulidade da citação, às advertências essenciais no mandado monitório e à
regularidade da formação do prazo; e c) fundamentação autônoma sobre a
suficiência do cotejo analítico por similitude jurídica.
Alega também que há contradição em relação aos seguintes pontos: a)
reconhecimento, no relatório temático, da possibilidade de demonstração do
dissídio por similitude jurídica, dispensando identidade de rito, e rejeição dos
paradigmas por não incidirem sobre demandas monitórias; e b) delimitação das
questões em discussão sem correspondência na fundamentação específica sobre
validade da citação, fluência do prazo e relatividade dos efeitos da revelia.
Afirma que requer o conhecimento e o provimento dos embargos, a
integração do acórdão com enfrentamento expresso dos pontos indicados e a
concessão de efeitos infringentes para afastar os óbices de inadmissibilidade e
viabilizar o exame do recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 479).
É o relatório.
VOTO

Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
necessidade de prévia verificação da validade da citação e da fluência regular do
prazo antes da incidência do
§ 2o, do Código de Processo Civil foi alegada
art. 701,
e não foi enfrentada de modo específico. Eis o que consta do acórdão impugnado
(fls. 462):
Documento eletrônico VDA55870532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:57
Código de Controle do Documento: 76c634f6-8c2f-4edd-aaeb-e0a2ce032051

Conforme consta na decisão agravada, o acórdão recorrido está alinhado à
orientação desta Corte de que o procedimento monitório é de cognição sumária,
convertendo-se ao procedimento comum apenas com a oposição tempestiva de
embargos. Não opostos os embargos à monitória, opera-se, ope legis, a constituição
do título executivo judicial, nos termos do
§ 2o, do CPC, sendo inviável a
art. 701,
abertura de ampla instrução probatória (fls. 424-426).
Como visto, no acórdão embargado houve reafirmação abstrata da
dinâmica da ação monitória e da constituição automática do título, sem apreciação
concreta sobre a validade do ato citatório e o termo inicial da contagem do prazo,
pontos trazidos pela parte no agravo interno (fls. 460-461).
Assim, há omissão em relação à tese sobre validade da citação e fluência
do prazo, que enseja o acolhimento dos embargos de declaração. FAZER
ANÁLISE
No que se refere à alegada omissão quanto à negativa de prestação
jurisdicional, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, foram reportadas as teses do agravante e
reafirmados os óbices aplicados, com conclusão pelo alinhamento do acórdão
estadual à orientação desta Corte e pela inviabilidade de cognição ampla na
ausência de embargos tempestivos. Observe-se (fls. 461-462):
A Corte a quo manteve integralmente a decisão, em agravo interno, e rejeitou
embargos de declaração, afirmando a incidência automática do
§ 2o, do
art. 701,
CPC e a inviabilidade de cognição ampla diante da ausência de embargos
tempestivos (fls. 269 e 301). [...] Assim, não obstante as alegações apresentadas
neste agravo interno em relação à inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ, não há
como afastar a conclusão de consonância entre o acórdão estadual e a jurisprudência
desta Corte quanto à dinâmica do rito monitório e aos efeitos da ausência de
embargos.
Documento eletrônico VDA55870532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:57
Código de Controle do Documento: 76c634f6-8c2f-4edd-aaeb-e0a2ce032051

Desse modo, a alegação de omissão quanto à negativa de prestação
jurisdicional é rejeitada, pois o acórdão embargado expôs a razão de decidir pela
aplicação da Súmula n. 83 do STJ e pela cognição limitada decorrente da
intempestividade, suficiente, no âmbito do agravo interno, para manter o resultado.
No que se refere à alegada contradição quanto ao dissídio por similitude
jurídica, há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, as questões em discussão incluíram saber se houve
confronto analítico suficiente por similitude jurídica, dispensando identidade de
rito (fl. 459), e, na fundamentação, rejeitou-se o dissídio por paradigmas
inadequados, notadamente por não incidirem sobre demandas monitórias (fl. 462).
Observe-se (fls. 459 e 462):
Há três questões em discussão: [...] (iii) saber se houve confronto analítico
suficiente, com similitude jurídica, dispensando identidade de rito, conforme
§ 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ. [...] A decisão agravada
art. 1.029,
art. 255,
destacou a ausência de demonstração da similitude fática e jurídica exigida, a mera
transcrição de ementas e a inadequação dos paradigmas, notadamente por não
incidirem sobre demandas monitórias, em desacordo com o
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e com o
§ 1o, do Regimento Interno do STJ.
art. 255,
Como visto, a questão foi inicialmente delimitada como passível de
demonstração por similitude jurídica, dispensando identidade de rito, mas foi
decidida com base em critério que privilegiou a ausência de identidade
procedimental, sem explicitação suficiente da razão de inadequação à similitude
apontada.
Assim, há contradição em relação ao tratamento do dissídio por similitude
jurídica, que enseja o acolhimento dos embargos de declaração. FAZER ANÁLISE
No que se refere à alegada omissão quanto ao cotejo analítico por
similitude jurídica, no acórdão embargado, a questão foi tratada e concluída pela
insuficiência da demonstração do dissídio.
Concluiu-se, nesse julgamento, que faltou cotejo analítico específico e
Documento eletrônico VDA55870532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:57
Código de Controle do Documento: 76c634f6-8c2f-4edd-aaeb-e0a2ce032051

detalhado, havendo mera transcrição de ementas e paradigmas inadequados (fl.
462).
Inexiste, portanto, o alegado vício de omissão nesse ponto, pois o
argumento da parte embargante foi analisado e rejeitado pelo fundamento expresso
da insuficiência do cotejo.
Dessa forma, devem ser acolhidos os embargos para analisar a questão
relativa: a) à necessidade de prévia verificação da validade da citação e da fluência
regular do prazo antes da incidência do
§ 2o, do Código de Processo Civil;
art. 701,
e b) ao enfrentamento coerente e não contraditório da demonstração do dissídio
por similitude jurídica, em relação às exigências do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e do
§ 1o, do Regimento Interno do STJ.
art. 255,
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para integrar o
acórdão nos pontos indicados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55870532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:57
Código de Controle do Documento: 76c634f6-8c2f-4edd-aaeb-e0a2ce032051

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.193.229 / PA
Número Registro: 2022/0260999-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08290078020188140301 8290078020188140301
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C & E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
SERVICOS LTDA
AGRAVANTE : CARLIENE DE SOUSA TAVARES
ADVOGADOS : SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - PA013919
LAYSE NOELLY COUTO TEIXEIRA - PA026796
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERVIO TULIO DE BARCELOS - PA021148A
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PA021078A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C & E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
SERVICOS LTDA
EMBARGANTE : CARLIENE DE SOUSA TAVARES
ADVOGADOS
: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - PA013919
LAYSE NOELLY COUTO TEIXEIRA - PA026796
Documento eletrônico VDA56641210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:58:43
Código de Controle do Documento: caba47a9-406b-4ffb-a080-e6a7fef213b4

EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - PA021148A
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PA021078A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:58:43
Código de Controle do Documento: caba47a9-406b-4ffb-a080-e6a7fef213b4